Tribunal: TJDFT
Processo: 0732784-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732784-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELI DANTAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CELI DANTAS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos (0710292-45.2021.8.07.0018) de cumprimento individual de sentença (ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante), decisão nos seguintes termos: “Vistos etc. INDEFIRO o pedido formulado pela parte exequente por meio da petição de ID 165150029. A renúncia da parte do crédito principal que excede a 10 (dez) salários-mínimos unicamente para fins de modulação do tipo de requisitório da parcela incontroversa afronta a tese firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 28 das Repercussões Gerais daquela Corte Suprema, o que não é possível. Na verdade, estar-se-á diante de nítida tentativa de violação da regra do precatório insculpida no artigo 100 da Constituição Federal, ficando, a exequente, desde logo, advertida que sua conduta poderá se enquadrar em litigância de má-fé, uma vez que deduz pretensão contra texto expresso de lei, conforme dispõe o artigo 80, inciso I, do Código de Processo Civil, passível, pois, de punição com a respectiva multa processual. Ademais, já foi determinado, na decisão de ID 151977962, o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa. Intimem-se. Após, aguarde-se a preclusão da decisão da impugnação ao cumprimento de sentença para expedição dos requisitórios relativos ao valor total executado. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” - ID 165289845 Em suas razões recursais (ID 44066457), a agravante sustenta que “apresentou renúncia quanto à parte do seu crédito que excede a 10 (dez) salários-mínimos, unicamente para fins de RPV, tornando, assim, incontroversa a forma requisitória, a fim de permitir que tanto o valor incontroverso como o controverso sejam adimplidos pela mesma forma de pagamento. Porém, o juízo fazendário rejeitou o pleito ()”. Afirma que “o valor executado apresentado pelo ora agravante nos autos do cumprimento de sentença corresponde a quantia de R$ 17.242,37, e o valor incontroverso atualizado equivale a R$ 9.571,95, haja vista a discussão acerca do índice de correção monetária nos autos do AGI 0711611-68.2022.8.07.0000, a qual se trata de expectativa de direito de que o crédito do ora agravante seja corrigido pelo IPCA-E. ( ) o exequente apresentou renúncia ao valor que excede o limite de dez salários-mínimos (R$13.200,00), porque existe um excedente a ser renunciado na execução, o qual interfere no adimplemento do montante incontroverso, cuja previsão é contida no art. 535, §4o, do CPC, e na forma requisitória de pagamento.” Destaca que “diferentemente do que afirmado pelo juízo de origem, é inconteste que a renúncia é a melhor via para que a autora receba parte do seu crédito de forma imediata, eis que ela abre mão da quantia de R$4.042,37, que corresponde à diferença que sobeja aos dez salários mínimos, limite esse imposto pelo juízo fazendário para fins de expedição de requisição de pequeno valor. ( ) não há dúvidas de que há um montante possível de renúncia, exatamente para que se adeque a forma requisitória e não haja o risco de fracionamento do crédito, permitindo, assim, a expedição da RPV correspondente ao valor incontroverso existente nos autos”. Ressalta que “nem se alegue que haveria qualquer fracionamento do valor na espécie, eis que a vedação constante no referido dispositivo é específica e relativa aos casos em que o(s) exequente(s), deliberadamente, pretende(m) fracionar o valor da execução, com a finalidade precípua de burlar o regime de precatório previsto no texto constitucional.” Requer ao final: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para, desde logo, homologar ou para determinar a homologação do pedido de renúncia apresentada no ID 165150029 dos autos originários, impondo-se ao juízo agravado a obrigação de expedir a competente Requisição de Pequeno Valor – RPV para pagamento do valor incontroverso referente ao crédito principal.” Preparo recolhido (ID 49919225). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de renúncia apresentado pelo exequente quanto ao valor que excede a 10 (dez) salários mínimos do montante do crédito discutido no cumprimento de sentença. O agravante alega, em suma, que a renúncia ao crédito que excede a 10 (dez) salários mínimos para viabilizar o pagamento por meio de RPV não configura fracionamento do crédito (prática vedada pelo art. 100 da Constituição Federal) e também não viola o entendimento firmado no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. E requer, além da reforma da decisão, concessão “de efeito suspensivo ativo para, desde logo, homologar ou para determinar a homologação do pedido de renúncia apresentada no ID 165150029 dos autos originários, impondo-se ao juízo agravado a obrigação de expedir a competente Requisição de Pequeno Valor – RPV para pagamento do valor incontroverso referente ao crédito principal.” O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Consta dos autos que a credora, ora agravante, requereu na petição de início de cumprimento de sentença a incidência do IPCA-E para fins de correção monetária de seu crédito, o que foi deferido pelo Juízo quando da análise da impugnação ao cumprimento de sentença. E o Distrito Federal interpôs recurso contra referida decisão (Agravo de Instrumento no 0711611-68.2022.8.07.0000) para discutir o índice de correção monetária a ser aplicado. Consta ainda pendente de julgamento a discussão quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em razão do recurso interposto contra o acordão proferido no AGI no 0711611-68.2022.8.07.0000. Não obstante a discussão ainda quanto ao índice de correção monetária incidente, no AGI no 0706725-89.2023.8.07.0000, a 5a Turma Cível no Acórdão no 1720290 definiu ser possível o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa do crédito, conforme se verifica na ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema 1169 em análise na Corte Infraconstitucional. 2. No caso, aplicando o índice correção que entende correto ao caso (TR), o Distrito Federal apontou como devido o valor de R$ 9.571,85; e este o valor incontroverso. 3. Por outro lado, o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, aplicando o índice de correção defendido pela parte exequente (IPCA-e), apontou o valor do débito em R$ 21.482,12 (R$19.545,11 - crédito principal e R$ 1.937,01 - honorários advocatícios do cumprimento de sentença), valor homologado pelo Juízo e determinada a expedição dos requisitórios de pagamento, como constou na decisão agravada. 4. Contudo, não tendo ainda precluído a decisão da impugnação ao cumprimento de sentença, os requisitórios de pagamento devem alcançar somente a parcela incontroversa. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1720290, 07067258920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme estabelecido no julgado, é cabível prosseguir o Cumprimento de Sentença quanto à parte incontroversa; entretanto, incabível o fracionamento do crédito de modo a que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte por meio de precatório em razão da vedação expressa prevista no art. 100, §8o da Constituição Federal. Observando-se ainda o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal na tese 28. que considerou que é constitucional a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório. No caso específico, a Contadoria Judicial (ID 146046499), aplicando o índice de correção defendido pela parte exequente (IPCA-e), apontou o valor do débito em R$ 21.482,12 (R$19.545,11 - crédito principal e R$ 1.937,01 – honorários advocatícios), o que atrairia o pagamento por Precatório; já a parte incontroversa, conforme os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, é de R$ 9.571,85 (ID 117286270), o que, por sua vez, seria pago por Requisição de Pequeno Valor – RPV. Contudo, a exequente juntou (ID 165150029, autos na origem) petição de renúncia “unicamente para fins de requisição de pequeno valor, a parte do seu crédito principal que excede a 10 (dez) salários mínimos, pugnando, em consequência, pelo prosseguimento do feito mediante expedição da competente RPV.” A renúncia expressa do valor que excede a 10 (dez) salários mínimos do montante de R$19.545,11 não configura violação ao entendimento fixado pelo STF no Tema 28, porquanto havendo a renúncia para adequar ao limite que pode ser objeto de Requisição de Pequeno Valor, o regime de pagamento do crédito total será pelo RPV. Ou seja, quando julgar o Agravo de Instrumento pendente (no 0706725-89.2023.8.07.0000), definindo o índice de correção monetário a ser aplicado, se for reconhecida a parte do crédito que, no momento, está controversa, o pagamento do valor remanescente levará em consideração a renúncia da parte, de modo que, se o crédito a ser auferido (parcela incontroversa já paga e o eventual remanescente) for superior a dez salários-mínimos, será decotado em razão da renúncia exercida pela exequente. Desse modo, o regime de pagamento será o mesmo, como definido no tema 28 e não configura fracionamento do crédito. Nesse ponto, registre-se que a Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, admite a renúncia de parte do crédito para enquadramento no limite da Requisição de Pequeno Valor: “art. 48. O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Assim, no caso dos autos, tendo a parte renunciado ao valor que excede os 10 (dez) salários mínimos, que atrairia o pagamento pelo regime de precatório, necessário definir que cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa pelo RPV, que será também o regime para pagamento de eventual remanescente. Assim, defiro o efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e determinar que expedição de requisitórios de pagamento da parcela incontroversa observe o pedido de renúncia apresentado pela exequente. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora